Tribunal: TJDFT
Processo: 0005822-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005822-21.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: IVONE LIMA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e MB ENGENHARIA SPE 040 S/A contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de resolução contratual com pedido de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformados, os réus apelaram, alegando em síntese que a pretensão da autora quanto à taxa de corretagem estaria prescrita. Afirmaram que o contrato era válido, devendo ser o atraso considerado por causa de caso fortuito ou força maior. Além disso, pugnaram para que houvesse a retenção de 50% dos valores pagos pela apelada, e que os juros de mora fossem considerados a partir do trânsito em julgado da sentença. Decido O acórdão que julgou o recurso de apelação (ID 11176334) entendeu que, com relação ao pedido de incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado, conforme os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente estabelecido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora. Foi interposto recurso especial e, com supedâneo no disposto no art. 1.030, II, do CPC, a Presidência proferiu despacho (ID no 12720478), no qual determinou o retorno dos autos ao órgão julgador a fim de que proceda a eventual juízo de retratação, sob o fundamento de aparente contrariedade do acórdão recorrido com o julgamento do Tema 1.002 do STJ. O Tema 1.002 do STJ, tem a seguinte tese firmada: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (Grifos nossos) A discussão em apreço é verdadeiro caso de “distinguishing” em relação ao paradigma (Tema 1.002) arguido pelo despacho da Presidência, cuja tese foi fixada em julgamento sob o rito de recurso repetitivo pelo Colendo STJ no REsp. 1.740.911/DF. No caso do Recurso Especial em comento, a culpa pela rescisão do contrato se deu pelo comprador, que, alegando dificuldades financeiras para prosseguir pagando as parcelas, requereu o desfazimento do contrato com a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos. Nesta oportunidade, o STJ entendeu que, nas ações em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do comprador, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Ocorre que, no caso dos autos, conforme demonstrado, a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva dos apelantes/vendedores que, após passados os 180 dias de tolerância previstos no contrato, não entregaram a unidade imobiliária aos compradores, ensejando o rompimento do contrato em razão do atraso imotivado da construtora. Observe que consta no contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, que a data de entrega do imóvel estaria prevista, inicialmente, para 30/10/2013 (ID 9115970), prazo prorrogável por até 180 (cento e oitenta) dias, conforme disposto na cláusula 7.1 do ajuste (ID 9115970, página 10), culminando, pois, o termo final para a entrega do bem, no dia 24/04/2014. Porém, até a data de propositura da presente ação, em 17/03/2016, a obra não havia sido concluída, fato que motivou a rescisão do contrato. Em casos como os dos autos, em que a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva da construtora a não do comprador, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme entendimento do próprio STJ, vejamos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543/STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DAS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE STJ. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Cuidando o presente caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, como concluído pelo Tribunal de origem, a consequência jurídica, estampada na referida súmula, é a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Assim, não há que se falar na aplicação da teoria do adimplemento substancial, tendo em vista que o acórdão estadual está em consonância com o posicionamento deste Tribunal Superior, nos termos da Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo, soberano na análise probatória, consignou estar devidamente demonstrado o dano moral, ao fundamento de que o atraso na entrega do imóvel exorbitou o simples inadimplemento contratual. Nesse contexto, reverter a conclusão da Corte local para acolher a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em conta a situação fática de cada caso. 6. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1729742/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018)” (Grifo Nosso) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que a iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se pela devolução integral em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, ora agravante. Incidência da Súmula 543/STJ. 3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)” Dessa forma, o entendimento firmado pela E. 5a Turma deste TJDFT está em plena consonância com o entendimento em vigor do Colento STJ, de forma que a tese arguida não se aplica ao caso concreto. Diante do exposto, atento às disposições do art. 1.030, II, do CPC, mantenho o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Retornem os autos para a presidência, conforme determinado no Despacho de ID no 12720478. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador